Tribunal: STF
Processo: RE 1440788
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DANO AMBIENTAL. REGENERAÇÃO NATURAL DE ÁREA DEGRADADA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO DANO AMBIENTAL PARA EFEITO DE INDENIZAÇÃO ASSENTADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.



    PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO DO ÓRGÃO MINISTERIAL NO PONTO.



    AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA. ACERTONA HIPÓTESE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. PERÍCIA QUE ATESTA A IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAR E DELIMITAR A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO INDICADA NO AUTO DE INFRAÇÃO, POIS O LOCAL JÁ SE ENCONTRA EM PROCESSO DE REGENERAÇÃO NATURAL, COM A EXISTÊNCIA DE EXEMPLARES ARBUSTIVOS E ARBÓREOS. AUTO DATADO DE 2011 E LAUDO PERICIAL DE 2014. DECURSO DO TEMPO E REGENERAÇÃO NATURAL QUE TORNAM INÓCUA A ELABORAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREA DEGRADADA - PRAD. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.



    LICENÇAS AMBIENTAIS PRÉVIAS, DE INSTALAÇÃO, DE AUTORIZAÇÃO PARA CORTE DE VEGETAÇÃO E AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL DECLARADAS NULAS. IRREGULARIDADES TÉCNICAS CONSTATADAS PELA PERÍCIA. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, EFICÁCIA ADMINISTRATIVA E SEGURANÇA JURÍDICA. RECLAMO DA EMPRESA RÉ RECHAÇADO.



    CONDENAÇÃO DA FATMA E DA FAMAI A NÃO CONCEDER NOVAS LICENÇAS SEM OBSERVÂNCIA AO REGIME JURÍDICO E CRITÉRIOS TÉCNICOS E REGULAMENTARES PARA A ATIVIDADE AFETA AO EMPREENDIMENTO. SENTENÇA MANTIDA NA PARTE SUBMETIDA A REEXAME NECESSÁRIO.” (e-doc. 684).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 694).



    3. No recurso extraordinário, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina aponta a violação ao art. 225, § 3º, da Constituição da República. Sustenta que, “reconhecida a ocorrência de conduta lesiva ao meio ambiente e incontroverso o liame de causalidade entre a degradação e a atuação das requeridas”, deve ser julgado procedente o pedido relativo à indenização pelo dano ambiental causado (e-doc. 700).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Anota-se que o pleito exordial para condenar a empresa requerida a “compensar financeiramente os danos que venham a ser indicados em perícia deste feito” (fl.27) guarda contornos diferentes de dano moral coletivo, que não foram perquiridos durante a instrução processual e nem objeto de decisão pelo juízo singular, diante dos princípios da adstrição e dispositivo.



    (...)



    Pretende o Ministério Público que seja imposta às apeladas Fundação do Meio Ambiente - ATMA, Fundação Municipal do Meio Ambiente de Itajaí - FAMAI e Nova Itajaí Urbanismo Ltda. a “obrigação de promover a integral restauração do meio ambiente degradado, precedida da elaboração de PRAD - Plano de Recuperação de Área Degradada, a ser devidamente aprovado pela autoridade ambiental, e sua posterior implementação” (fl. 1017).



    (...)



    Todavia, o presente caso apresenta especificidades que indicam que a realização de Plano de Recuperação de Área Degradada - PRAD seria inócua.



    Na hipótese, a perícia realizada nos autos, colacionada às fls. 850-885, afirmou que a área que teria sido atingida por degradação estava em processo de recuperação natural, não sendo possível sequer mesurá-la. 



    (...)



    Desse modo, considerando-se que a perícia foi incapaz de precisar a área degradada por supressão de vegetação (ausência de extensão do dano, para fins de definir e constatar a restauração), aliando-se a este fato, principalmente, ao ateste de regeneração natural, “com existência de exemplares arbustivos e arbóreos” (fl. 859), tem-se que não procede o pleito de determinação de recuperação ambiental.



    (...) 



    Desta forma, no transcurso temporal, houve a recuperação natural da vegetação suprimida. Logo, a proteção ambiental foi satisfeita, estando toda e qualquer alteração condicionada à nova aprovação por órgãos de fiscalização.



    Empresta-se da sentença a fundamentação que se segue:



    (...)



    “Na hipótese vertente, no tocante à supressão de vegetação em área com declividade superior a 30%, a regeneração natural da vegetação, aliada à imprecisão da extensão do impacto ambiental inicialmente verificado, conduzem à conclusão de que é desnecessária qualquer ação humana para a reparação do dano ambiental inicialmente verificado, bem como a desnecessidade da condenação dos requeridos.



    (...)



    Sendo assim, inexistente o dano ambiental, que é requisito essencial para a configuração da responsabilidade civil em matéria de Direito Ambiental, os pedidos de recuperação da área degradada e compensação financeira dos danos ambientais não merecem ser acolhidos.” (e-doc. 684; grifos acrescidos).



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base nos elementos fático-probatórios carreados aos autos. Em momento algum ficou assentada pelo TJSC a impossibilidade de cumulação dos pedidos de obrigação de fazer com a de indenizar o dano ambiental. O fundamento do acórdão recorrido é outro: a impossibilidade, no caso concreto, de delimitar-se a área onde eventualmente tenha ocorrido degradação, tendo em vista a restauração natural indicada em prova pericial, a indicar a própria inexistência de dano ambiental a ser reparado ou indenizado.



    6. Nesse liame, para eventualmente aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seria necessário o revolvimento dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos, o que é inviável no campo extraordinário, havendo incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando não ter havido condenação em honorários advocatícios na origem, são incabíveis honorários recursais.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator